Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722858-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTES KELLER LTDA EMBARGADO: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA, R. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA D E S P A C H O Em sua manifestação (ID 36910520), a Procuradoria de Justiça apresentou considerações sobre demanda distinta (Processo n. 0130659-55.2005.8.07.0001), que tramita sob a relatoria da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, e cujo objeto não se confunde nem se relaciona com a presente demanda. Portanto, considerando que a controvérsia envolve interesse de incapaz, concedo nova oportunidade de manifestação à Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator